Tribunal: TJDFT
Processo: 0742844-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE: SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS, EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. CONCLUSÃO: ENTRADA EM IMÓVEL JUSTIFICADA POR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. 3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PENA CONSUBSTANCIADA NA CONFISSÃO. 4) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LAD. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. 2) AS MESMAS PROVAS NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. 3) NÃO HOUVE CONFISSÃO FORMAL. 4) A NATUREZA DA DROGA JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE.
Demonstrada a real e evidente situação de flagrante delito, a constitucional inviolabilidade do domicílio cede espaço à deflagração de ação policial voltada a estancar a ocorrência crime no interior do aludido imóvel em que se verificou a prática de um (ou mais) dos núcleos do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
Estando devidamente comprovados a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, C/C o 40, inc. III, ambos da LAT), inviável o pleito absolutório.
Evidenciada a nítida intenção de comercializar drogas, inclusive com a filmagem da venda a mais de um usuário, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da LAD).
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súm. 630/STJ).
Escorreito o aumento da pena na primeira fase da dosimetria em razão da natureza da droga apreendida (crack e cocaína). Isso porque a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da lei 11.343/2006, devem ser valoradas tanto na fixação da reprimenda, justificando a pena-base acima do mínimo legal, bem como serve de parâmetro balizador da fração redutora prevista do § 4o do art. 33 da LAD, sem que isso caracterize bis in idem.
Apelação conhecida e desprovida.